Tribunal: TJMT
Processo: 1022166-31.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022166-31.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento, Gratificação de Desempenho de Função - GADF]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR CONCEDIDA, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ADI – LEI MUNICIPAL N.º 9.676/2018 – ARTIGO DE LEI QUE INSTITUIU GRATIFICAÇÃO PARA SERVIDOR PÚBLICO PURAMENTE COMISSIONADO – INDÍCIOS DE VÍCIO MATERIAL DA NORMA – INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EXPRESSÃO COM EFEITOS SUSPENSOS – LIMINAR DEFERIDA.

1 - Em princípio, não é possível o pagamento de gratificação de natureza salarial, como por exemplo, o exercício temporário de fiscal de contrato, para servidores públicos comissionados, salvo se o ocupante do cargo em comissão for servidor de carreira que tenha optado por receber a remuneração de seu cargo efetivo.

2 - O artigo 37, inciso V, da Constituição Federal estabelece que as funções de confiança somente poderão ser exercidas por servidores efetivos, ao passo que os cargos em comissão destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Assim, a concessão de gratificação, a qualquer título, para servidor puramente comissionado acarretaria pagamento em duplicidade, já que o cargo em comissão tem as mesmas atribuições da função de confiança, além de pressupor exercício de encargo diferenciado de natureza especial. Expressão “comissionada” suspensa para fins de pagamento da gratificação de que trata do artigo de lei impugnado.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 1022166-31.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pelo
Prefeito Municipal de Rondonópolis
em face do artigo 1.º da Lei Municipal n.º 9.676/2018, de
Rondonópolis – MT
, especificamente sobre a extensão da gratificação pela função comissionada de fiscal de contrato aos servidores puramente comissionados.

De acordo com o Requerente, os servidores comissionados recebem subsídios e, por isso, não fazem
jus
à gratificação de Fiscal de Contrato, já que esta é cabível apenas aos servidores municipais efetivos que desempenham atividades extras àquelas inerentes ao cargo de origem durante o período de vigência do contrato fiscalizado.

Argui que o § 4.º do artigo 39 da Constituição da República diz que o Constituinte Originário vinculou os cargos de confiança (comissionados puros) ao regime de subsídio fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação.

Forte na tese de que o artigo 1.º da Lei Municipal nº 9.676/2018, na expressão “comissionado”, padece de vício material, o Requerente pugnou pela declaração da sua inconstitucionalidade.

Pugnou pela concessão da liminar, a fim de suspender os efeitos da expressão questionada por afronta ao artigo 39, § 4.º da CF, e ao artigo 59 da Lei Municipal n.º 3.247/2000.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de novembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégio Órgão Especial:

O
Prefeito Municipal de Rondonópolis
suscitou a inconstitucionalidade, por vício material, do artigo 1.º da Lei Municipal nº 9.676/2018, de Rondonópolis – MT, notadamente da expressão “comissionado”.

Em 26/02/2018, a Câmara Municipal de Rondonópolis sancionou a Lei Municipal questionada, cujo artigo 1.º tem a seguinte redação:

Art. 1.º. Fica instituída a Gratificação de Fiscal de Contrato aos Servidores Públicos efetivos e
comissionados
da Câmara Municipal de Rondonópolis-MT que forem designados para exercer funções de fiscal de contrato.
(sem destaques no original)

De acordo com o Requerente, os servidores comissionados recebem subsídios e, por isso, não fazem
jus
à gratificação de Fiscal de Contrato, já que esta é cabível apenas aos servidores municipais efetivos que desempenham atividades extras àquelas inerentes ao cargo de origem durante o período de vigência do contrato fiscalizado.

Ante à contrariedade de norma federal cogente, em especial do § 4.º do artigo 39 da Constituição da República, que vinculou o cargo comissionado ao regime de subsídio em parcela única, vedado o acréscimo de quaisquer gratificações, o Requerente pugnou pela suspensão dos efeitos da expressão “comissionada” do artigo 1.º da Lei Municipal nº 9.676/2018.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo que estão demonstrados, ao menos nesta fase de cognição sumária, os requisitos do artigo 10 da Lei 9.868/99 para a concessão da medida cautelar, qual seja: o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
.

No caso, a plausibilidade jurídica da arguição mostra-se evidente, uma vez que,
a priori
, não é possível a acumulação da remuneração de cargo em comissão com gratificação por função de confiança ou com outras instituídas em razão de condições excepcionais de serviço.

Dito de outra maneira, em princípio, não é possível o pagamento de gratificação de natureza salarial, como por exemplo, o exercício temporário de fiscal de contrato, para servidores públicos comissionados, salvo se o ocupante do cargo em comissão for servidor de carreira que tenha optado por receber a remuneração de seu cargo efetivo.

Com efeito, o artigo 37, inciso V, da Constituição Federal estabelece que as funções de confiança somente poderão ser exercidas por servidores efetivos, ao passo que os cargos em comissão destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Assim, a concessão de gratificação, a qualquer título, para servidor puramente comissionado acarretaria pagamento em duplicidade, já que o cargo em comissão tem as mesmas atribuições da função de confiança, além de pressupor exercício de encargo diferenciado de natureza especial.

Importante lembrar que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já se manifestou sobre o assunto e frisou ser natural atribuir ao servidor efetivo ocupante de cargo de direção, chefia e assessoramento a participação em grupos de trabalho, comissões e outras atividades não necessariamente ligadas às suas atribuições comuns, justamente por tratar-se de profissional com capacidade técnica para o desempenho de tarefas de maior complexidade; todavia, isso não confere qualquer direito ao servidor comissionado quanto ao recebimento de qualquer outra gratificação além da sua remuneração.

No mais, está presente o perigo da demora, haja vista que o pagamento de gratificações sem o respaldo da sua legalidade sob o viés constitucional, certamente, causará danos ao erário municipal.

Posto isso,
defiro o pedido liminar
e suspendo os efeitos da expressão “comissionada” do artigo 1.º da Lei Municipal nº 9.676/2018.

Após o cumprimento do art. 172 do RITJMT, dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020